Tribunal: STF
Processo: Rcl 63427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RRECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria Valderez da Silva Oliveira e outros, em 30.10.2023, contra decisão proferida pelo “Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis [do Tribunal de Justiça de Pernambuco] (…) nos autos do processo nº 0003036-75.2018.8.17.0000 – Ação Rescisória (0508626-6) e agravos internos (...), [por meio da qual se teria] viol[ado] a jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores” (fl. 2).



    2. Os reclamantes relatam que o Laboratório Farmace Indústria Químico Farmacêutica Cearense Ltda. ajuizou ação rescisória com o objetivo de rescindir a decisão proferida na Apelação n. 0004957-12.2003.8.17.0480, pela qual condenado ao pagamento de indenização pela morte de paciente que teria recebido aplicação de produto farmacológico contaminado (soro ringer lactato).



    Argumentam que a presente reclamação seria cabível “diante do claro fato que existe novo julgamento da Apelação nº: 0004957- 12.2003.8.17.0480, como se fosse uma nova apelação, o que não encontra amparo neste momento processual,[pois] não cabe[ria] fazer novo julgamento dos fatos e das provas no Tribunal de Justiça de Pernambuco, não existindo erro de fato ou vícios nos autos originários (a apelação), razão pela qual, faz-se necessário o indeferimento de plano da Ação Rescisória” (fl. 3).



    Ressaltam que, na decisão reclamada, “[foi] fer[ido] frontalmente texto de súmula 343/ STF (…) [além de] inobserv[ada] a previsão legal clara que determina que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’."  (fls. 4-9).



     



    Assinalam que “a ação rescisória só é cabível quando há prova nova relevante, violação de norma jurídica, decisão de juiz impedido ou suspeito, fraude processual ou erro de fato na decisão final. Não se trata de uma oportunidade para contestar a análise anterior das provas, as quais provaram que o soro ringer lactato envenenado, matou o Sr. José Vanderlei Gomes de Oliveira ” (fl. 13).



    Discorrem sobre a existência de irregularidades na condução da ação rescisória na origem, o que teria representado cerceamento do direito de defesa e julgamento contrário às provas produzidas nos autos da ação de indenização na qual proferida a decisão rescindenda, pois “exist[iriam] nos autos da ação originaria fartas provas de que naquele fatídico período, todos os que estavam na Casa de Saúde Santa Efigênia, receberam o soro, assim as inconsistências renovadas pelos causídicos (do Laboratório Farmace), não servem para contrariar a óbvia verdade real” (fl. 75).



    Asseveram ser “fundamental que haja um reexame completo do processo, levando em consideração todas as provas e documentos apresentados (…) [pois, segundo afirmam,] não há evidências novas nos autos que justifiquem a ação rescisória. Ao contrário, os documentos existentes demonstram claramente a improcedência das alegações apresentadas pelo Laboratório Farmace” (sic, fl. 81). 



    Enfatizam que o beneficiário da decisão reclamada teria “ingressa[do] com a ação alterando a verdade dos fatos com o objetivo protelar decisão proferida, e ratificada em sede de recurso de segundo grau, por esta corte, provocando uma lide temerária, trazendo as barras da justiça fatos infundados e inverídicos conforme já mencionado” (fl. 91). 



    Requerem a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, “para fins de suspender e cassar a decisão impugnada (...) e reclamada (…) que contraria frontalmente súmula do STJ, do STF e acórdão paradigma deste Tribunal” (fl. 105).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão exorbitante nos autos da Ação Rescisória nº 0003036-75.2018.8.17.0000 (0508626-6) e agravos internos, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao julgamento da apelação autos originários nº 0004957-12.2003.8.17.0480, com imediato cumprimento da decisão” (fl. 106).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente ação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    5. Reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Importa realçar que a inicial da presente reclamação veio desacompanhada de algum elemento de prova, não tendo sido juntada sequer a decisão reclamada. Entretanto, deixo de determinar seja suprida essa deficiência, pois a argumentação traçada na inicial permite compreender a controvérsia posta e aferir, desde logo, a manifesta ausência de requisitos para o processamento da presente ação.



      Na longa inicial apresentada, que conta com 106 laudas dedicadas a relatar alegadas irregularidades no curso de ação rescisória na origem, os reclamantes não indicam, em suas razões, decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair fundamentos jurídicos que autorizem o processamento válido da reclamação neste Supremo Tribunal.



    7. A Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, apontada como paradigma de confronto pelos reclamantes, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    8. Mostra-se evidente a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014. 



    9. Pelo exposto, em que pese a gravidade do tema cuidado nesta ação, mas ausentes as condições processuais para o uso da via da reclamação, não subsistem fundamentos para o processamento válido do pleito judicial. Assim, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora